Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746480-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA RECORRIDOS: EULENICE GOMES DE HOLANDA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA, FRANCISCO ARAÚJO DE HOLANDA, CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1 – Descabe falar em falta de interesse recursal na situação em que a parte, no bojo de Agravo de Instrumento, expõe as razões de fato e de direito por meio das quais pretende o necessário e útil pronunciamento do Tribunal de Justiça, com a cassação e/ou a reforma do quanto decidido na primeira instância. 2 – Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a realização de penhora no rosto dos autos, uma vez preclusa a decisão concessiva, implica a ocorrência de sub-rogação, o que, por sua vez, confere ao Credor sub-rogatário legitimação extraordinária para ingressar no respectivo Feito executivo com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito (CPC, arts. 778, § 1o, IV, 857 e 860, c/c art. 513). Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso I, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando inexistir inovação recursal nos embargos de declaração opostos, devendo ser afastada a multa aplicada; b) artigos 778, §1o, inciso IV, e 857, também do CPC, asseverando que, no caso dos autos, ela não figura como exequente, mas como executada, no cumprimento de sentença 0000683-30.2012.8.07.0007. Afirma, assim, que a presente hipótese não se assemelha à do entendimento jurisprudencial adotado como razões de decidir pelo acórdão recorrido. Defende ser inadmissível a penhora no rosto dos autos, diante da impossibilidade da sub-rogação da parte recorrida como credora sem que haja reconhecimento específico do concurso de credores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 778, §1o, inciso IV, e 857, ambos do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012